Tribunal: TJDFT
Processo: 0731806-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0731806-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS TORRES DE MENDONCA, EDUARDO TINOCO DE MENDONCA, FATIMA DE ARAUJO TORRES AGRAVADO: GABRIEL DALLA VALLE TAQUES, CLEVERSON MARTINS TAQUES, SANDRA MARIA DALLA VALLE D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, os agravantes, Eduardo Tinoco de Mendonça e outros, pretendem obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, afastou a multa e os honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do CPC. Os agravantes alegam que pleitearam fossem feitas medidas constritivas para penhorar os valores devidos em razão da inércia dos agravados em depositar a quantia devida, sendo que o Sisbajud retornou positivo, momento em que informaram que houve depósito judicial no processo de origem, cujo comprovante sequer constava naqueles autos. Sustentam que os agravados apenas apresentaram o comprovante do depósito judicial na impugnação à penhora Sisbajud, mesmo que intimados pelos seus patronos para apresentar o pagamento ou impugnar o cumprimento de sentença. Defendem que o pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente, sob pena de só valer após ratificado por ele. Aduzem que somente a comunicação em tempo hábil do depósito judicial do valor devido pode afastar a aplicação da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do CPC. Destacam, ainda, que o valor depositado judicialmente pelos agravados não satisfaz a integralidade da obrigação, sendo insuficiente para a quitação do débito. Pugnam pelo provimento do recurso para que, reformada a decisão agravada, seja aplicado o art. 523, § 1o, do CPC, de forma que os agravados arquem com a multa e honorários advocatícios. Requerem, ainda, a concessão do efeito suspensivo. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. O fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação emerge da possibilidade de, caso mantida a decisão agravada, os recorrentes receberem valor inferior ao que poderá, eventualmente, ser reconhecido como devido. Com relação ao outro requisito, qual seja o da relevância da argumentação recursal, também parece assistir razão aos recorrentes. É que, além de não ter havido a comunicação do depósito judicial e de este não ter sido integral, denota-se que depósito judicial feito pelos agravados com o intuito de garantir o juízo e viabilizar eventual oposição de impugnação ao cumprimento de sentença não caracteriza pagamento espontâneo da obrigação. Assim, em princípio, não estaria a elidir a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do CPC, Dessa forma, defiro o efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de outubro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator